Tribunal: TJSP
Processo: 2074712-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução de título extrajudicial. Esta Col. Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2019261-19.2020.8.26.0000, entendeu por bem reduzir a penhora do faturamento da executada para 7,5%, não se revelando prudente elevar o porcentual fixado naquela oportunidade, sob pena de comprometimento do funcionamento e da subsistência da empresa, que não é o

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução de título extrajudicial. Esta Col. Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2019261-19.2020.8.26.0000, entendeu por bem reduzir a penhora do faturamento da executada para 7,5%, não se revelando prudente elevar o porcentual fixado naquela oportunidade, sob pena de comprometimento do funcionamento e da subsistência da empresa, que não é o objetivo da medida. Exegese do art. 866, § 1o, do CPC. Por outro lado, no Agravo de Instrumento no 2283578-42.2020.8.26.0000 foi vedada a penhora cumulativa de faturamento e recebíveis, inexistindo impedimento para que sejam feitas novas constrições pelo sistema SISBAJUD de numerário com origem diversa, o que só poderá ser verificado no exame do caso concreto.

Recurso parcialmente provido, com observação.